Tribunal: TJES
Processo: 5008851-04.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008851-04.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDCLEI DE JESUS SOUZA
RECORRIDO: CONVER GAS VEICULAR NATURAL LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008851-04.2021.8.08.0035

RECORRENTE:

EDCLEI DE JESUS SOUZA.

RECORRIDO:
CONVER GÁS VEICULAR NATURAL LTDA
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
IDELSON SANTOS RODRIGUES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VENDA DE KIT GÁS. PRODUTO REQUALIFICADO. VIDA ÚTIL INFERIOR AO DE UM PRODUTO NOVO.
INFORMAÇÃO CLARA NO CERTIFICADO ENTREGUE AO CONSUMIDOR
. PRAZO DE VALIDADE TAMBÉM EXPOSTO DE FORMA CLARA NO CERTIFICADO. AUSÊNCIA DE PROVA QUE O CONSUMIDOR COMPROU PENSANDO SER PRODUTO NOVO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DO REQUERIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por EDCLEI DE JESUS SOUZA em face de
CONVER GÁS VEICULAR NATURAL LTDA.

Em síntese, a parte autora alega que adquiriu um kit gás veicular para usar em seu veículo, instalado e garantido na empresa demandada em 20/05/2020. Aduz que o cilindro deveria vir com prazo de validade de 20 anos que integra o kit gás, conforme regulamentação legal, porém, o produto vendido veio com data de fabricação de 2006, com vida diminuída em 14 anos.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
POSTO ISTO, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, E CONSEQUENTEMENTE, FICA EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO MERITÓRIA, COM FULCRO NO ART. 487, I, DO NCPC.

Irresignada com a sentença no ID 6895773, a parte autora interpôs Recurso Inominado, argumentando que em todas as páginas da nota fiscal, do seguro garantia, e demais, em nenhum momento é declarado que o cilindro é recondicionado. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, logo, incidindo no caso as disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Conquanto a existência da relação de consumo entre as partes, a legislação de regência não autoriza a automática inversão do ônus da prova, sendo necessária a existência de verossimilhança nas alegações do consumidor, na forma que estabelece o art. 6º, VIII, do CDC.

Nos termos da mencionada norma, é preciso que haja verossimilhança no direito alegado pela parte que pretende a inversão do ônus da prova, não isentando o consumidor do
onus probandi
que lhe incumbe.

Na hipótese, aduz o autor que adquiriu um kit gás veicular para usar em seu veículo de trabalho, instalado e garantido na empresa demandada, contudo, o cilindro deveria ser vendido com prazo de validade de 20 anos, conforme regulamentação legal, porém, o produto vendido veio com data de fabricação de 2006, com vida diminuída em 14 anos.

Todavia,
o certificado concedido pela demandada e juntado nos autos pela parte autora
é claro ao dispor que o documento é válido para cilindro requalificado e pelo prazo de 5 anos. Ainda dispõe de forma expressa a data de fabricação, a saber 04/2006 (ID 6895751).

Por sua vez,
cabia ao autor comprovar que foi ludibriado pela requerida no momento da formalização do negócio entabulado entre as partes
, o que não foi feito, na medida em que
o certificado concedido pela recorrida não deixa dúvidas quanto às especificações do produto vendido
.

Dessarte, não comprovada a falha na prestação do serviço do requerido, não há que se falar em dever de indenizar, porquanto caberia ao recorrente provar minimamente o seu direito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)